Tribunal: TRF3
Processo: 5080251-36.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
238/907)

5080251-36.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5080251-36.2021.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JURANDI JOAO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA - SP358152-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JURANDI JOAO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA - SP358152-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do INSS em face do Julgado que, em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, esclareceu a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, sem, entretanto, alteração do entendimento, em ação de concessão de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão:

- Omissão no tocante à existência de interesse de agir do autor, ao termo inicial do benefício e aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

- In casu, no tocante ao termo inicial do benefício, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

- Por outro lado, caracterizada a omissão no julgado no que se refere à existência de interesse de agir e aos honorários advocatícios.

- A análise do requerimento administrativo revela que a parte autora apresentou documentos indicando o exercício de atividade em condições especiais.

- Não se pode olvidar que compete ao segurado instruir o requerimento administrativo com documentos que comprovem os fatos alegados, sob pena de caracterização da ausência de interesse processual.

- Na hipótese em comento, a parte autora apresentou indícios do alegado labor em condições especiais, não tendo o INSS cumprido seu dever de possibilitar ao segurado a complementação da documentação e, portanto, configurado o interesse de agir do autor.

- No tocante aos honorários advocatícios, inexistindo violação à tese fixada no julgamento do tema 1.124 do C. STJ, não merece reparo na forma em que estabelecida pelo julgado ora embargado.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5080251-36.2021.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JURANDI JOAO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA - SP358152-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA - SP358152-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JURANDI JOAO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, esclareceu a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, sem, entretanto, alteração do entendimento, em ação de concessão de aposentadoria especial.

Em razões recursais, inicialmente, requer o INSS o sobrestamento do feito com base no tema 1.124. No mais, sustenta omissão no julgado, eis que não apreciada a ausência de interesse de agir do autor, além de se insurgir no tocante ao termo inicial do benefício e aos honorários advocatícios. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

Após manifestação da parte contrária.

É o relatório.

NN

VOTO

De início, destaco que, com o julgamento do tema 1124 pelo C. STJ, não há que se falar em sobrestamento do feito.

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão no tocante ao termo inicial do benefício, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado, nos seguintes termos:

“Assim, reaprecio as alegações trazidas pela Autarquia Previdenciária:

A definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo pelo que se depreende da tese acolhida que os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela verifico que a documentação juntada ao requerimento administrativo indicava a especialidade do labor e possibilitava ao INSS oportunizar ao segurado a complementação da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, de rigor a manutenção do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (01/06/2018 - no 158156998-01).”

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por outro lado, cabe ser esclarecida a questão relativa à existência de interesse de agir do autor, bem como no tocante aos honorários advocatícios:

A parte autora objetiva, para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, o reconhecimento da especialidade do labor.

Ao analisar o requerimento administrativo formulado, verifica-se que foram apresentados documentos indicando o exercício de atividade em condições especiais.

Não se pode olvidar que compete ao segurado instruir o requerimento administrativo com documentos que comprovem os fatos alegados. Entretanto, caso apresente documentação insuficiente ao seu reconhecimento, cabe ao INSS intimar o segurado para complementá-la, sob pena de caracterização do interesse processual.

Na hipótese em comento, a parte autora apresentou indícios do alegado labor em condições especiais, não tendo o INSS cumprido seu dever de possibilitar ao segurado a complementação da documentação.

Como consequência dos fundamentos alinhavados, entendo preenchido o interesse de agir do autor.

Por fim, não existindo violação à tese fixada no julgamento do tema 1.124 do C. STJ, não merece reparo os honorários advocatícios estabelecidos pelo julgado ora embargado.

Por derradeiro, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para esclarecer a decisão ora embargada no tocante à existência de interesse de agir do autor e aos honorários advocatícios, na forma acima fundamentada.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do INSS em face do Julgado que, em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, esclareceu a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, sem, entretanto, alteração do entendimento, em ação de concessão de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão:

- Omissão no tocante à existência de interesse de agir do autor, ao termo inicial do benefício e aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

- In casu, no tocante ao termo inicial do benefício, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

- Por outro lado, caracterizada a omissão no julgado no que se refere à existência de interesse de agir e aos honorários advocatícios.

- A análise do requerimento administrativo revela que a parte autora apresentou documentos indicando o exercício de atividade em condições especiais.

- Não se pode olvidar que compete ao segurado instruir o requerimento administrativo com documentos que comprovem os fatos alegados, sob pena de caracterização da ausência de interesse processual.

- Na hipótese em comento, a parte autora apresentou indícios do alegado labor em condições especiais, não tendo o INSS cumprido seu dever de possibilitar ao segurado a complementação da documentação e, portanto, configurado o interesse de agir do autor.

- No tocante aos honorários advocatícios, inexistindo violação à tese fixada no julgamento do tema 1.124 do C. STJ, não merece reparo na forma em que estabelecida pelo julgado ora embargado.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão